Tribunal: CARF
Processo: 10730.002901/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.002901/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
PAULO JOSÉ GONÇALVES MATTOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
VALIDADE. INTIMAÇÃO VIA POSTAL NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
De acordo com a Súmula no 29 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com efeito vinculante, é válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a
assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário.
ÔNUS DA PROVA. AUTUAÇÃO.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36
da Lei no 9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo
ou extintivo da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.002901/2006-49
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 833/834) interposto pelo Contribuinte
PAULO JOSÉ GONÇALVES MATTOSO, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/RJ2 (e-fls.
813/828), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls.
3/11), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Estando o auto de infração de acordo com os requisitos formais e materiais
estabelecidos pela legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. ÔNUS DA PROVA.
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Incumbe ao Fisco o ônus de provar a natureza tributável dos rendimentos considerados
como omitidos.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO MENSAL A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Descaracterizada a omissão de rendimentos de pessoa física, cai por terra também a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de imposto mensal devido a título
de camê-leão.
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou já tributados exclusivamente na fonte.
GANHO DE CAPITAL. SOCIEDADE CONJUGAL. LIMITE DE ISENÇÃO DE BEM
DE PEQUENO VALOR.
No caso de sociedade conjugal, o limite de isenção de ganho de capital na alienação de
bem de pequeno valor deve ser aplicado à totalidade do bem possuído em comunhão.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna das declarações de
rendimentos anos-calendário 2001 a 2003, e contempla as seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO - omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, provenientes
de transferência de valores da conta-corrente n° 503.17156 — Agência Tijuca, do Banco
Sudameris Brasil S/A, pertencente ao Sr. José Fidelis Gonçalves Mattoso, durante o ano-
calendário de 2001;
2) ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, em que verificou-se excesso de aplicações
sobre
origens,
no
mês
de
janeiro
de
2002,
não
respaldado
por
rendimentos
declarados/comprovados;
3) OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS - omissão de ganhos de capital obtidos na alienação do
imóvel constituído pelo Terreno n° 5, Quadra 294, Rua 151 - Piratininga - Niterói - RJ, no mês
de dezembro de 2002;
4) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - glosa de deduções com
despesas médicas, pleiteadas indevidamente, tendo sido constatado que o Contribuinte não
comprovou os pagamentos de despesas médicas nos montantes de R$ 1.007,40 (ano-calendário
de 2002) e R$ 1.340,00 (ano-calendário de 2003)
5) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas de • depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, nos anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, não tendo o Contribuinte comprovado,
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

após ter sido regularmente intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações;
6) MULTA ISOLADA - falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Física devido a título de carnê-leão, nos meses de fevereiro, abril, maio, junho, julho e setembro
de 2001.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 269.222,87, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 34, perfazendo um
total de R$ 615.448,93.
Em 12/06/2006, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 577 a 598, na qual
não contesta a glosa de deduções de despesas médicas.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e
excluiu do lançamento a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e a
multa isolada a ela correspondente. Também foi modificado o resultado da variação patrimonial
para respectivamente, -29.440,29 em janeiro de 2002, e -57.493,67, em fevereiro de 2002.
Com as alterações supracitadas, apuração do imposto devido para os anos-
calendário de 2001 e 2002, foi refeita pela DRJ, nos termos abaixo:

Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE
DA IMPUGNAÇÃO, nos termos a seguir:
1) altere-se o valor de imposto com vencimento anual, relativo ao ano-calendário de
2001, de R$ 70.936,97 para R$ 57.995,47, acrescido de multa de 75% e juros de mora
regulamentares;
2) cancelem-se os valores de multa isolada, com vencimento mensal, apurados para o
ano-calendário de 2001;
3) altere-se o valor de imposto com vencimento anual, relativo ao ano-calendário de
2002, de R$ 112.362,44 para R$ 107.548,20, acrescido de multa de 75% e juros de
mora regulamentares;
4) mantenha-se o valor de imposto mensal apurado para o mês de dezembro de 2002;
5) mantenha-se o valor de imposto apurado para o ano-calendário de 2003, acrescido de
multa de 75% e juros de mora regulamentares.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2010 (e-fl.832), o
contribuinte interpôs em 07/06/2010 recurso voluntário (e-fls. 833/834), no qual alega:

Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente alega em seu recurso, que não foi cientificado no tempo correto do
acórdão 13.28.259 da 2a turma da DRJ/RJ2, pois o endereço para o qual foi encaminhada a
correspondência não seria sua residência há 11 anos.
Anexa recurso manuscrito tempestivo, sem a juntada de documentos
comprobatórios, e informa que o endereço em que reside atualmente é na Rua Geógrafo Amora
no 501, Casa 03, Piratininga, Niterói, mesmo endereço das últimas 05 declarações.
Aduz que o sistema não promoveu a atualização do seu endereço e que a
comprovação será feita o mais breve possível.
O artigo 23, inciso II, § 2o, inciso I e § 4o, inciso I, do Decreto no 70.235/1972,
consubstancia o procedimento efetivado nos autos, quando da intimação via postal, "in verbis":
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (grifei)

A Súmula no 29 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com efeito
vinculante, expõe que:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
No caso dos autos, quanto à ciência do acórdão recorrido, verifica-se que a
correspondência foi encaminhada e recebida no endereço então constante do cadastro da Receita
Federal do Brasil em 06/05/2010.
Vê-se que o endereço somente foi alterado em 17/05/2010 com o processamento
da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, conforme comprova extrato de sistema, de e-
fls 837/838.
Tendo em vista que a intimação para ciência do acórdão recorrido foi recebida em
06/05/2010, no endereço então cadastrado junto à RFB, considero que o contribuinte foi
devidamente cientificado da decisão recorrida.
Ademais, ainda que não se considerasse válida a ciência postal, há pedido de
cópia integral do processo em 07/06/2010, e, portanto, restaria suprida eventual falha apontada
pelo recorrente.
Acrescento que apesar de o recorrente sustentar que posteriormente anexaria
documentação comprobatória ao processo, nada foi apresentado. Não há provas nos autos de que
o recorrente teria promovido a alteração de endereço nas últimas 05 declarações, conforme alega.
No tocante às infrações mantidas pelo acórdão recorrido (omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, acréscimo patrimonial a
descoberto e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais) o
recorrente nada alega em seu recurso. Limita-se a informar que posteriormente anexaria
documentação comprobatória, mas nada apresenta.
Simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para alterar o
lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.203 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.002901/2006-49

prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
ratifico os fundamentos da decisão recorrida e nego provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital